Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEPÓSITO EM CONTA DE SERVIDORA FALECIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. LEVANTAMENTO DE VALORES NOS TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO MEDIANTE CARTÃO E SENHA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO. VERBAS DE NATUREZA PÚBLICA.

1. A morte do servidor público interrompe definitivamente seu vínculo funcional com a administração, tornando injustificados os depósitos realizados pelo órgão empregador a título de remuneração.

2. Com o óbito, opera-se a imediata transferência dos direitos atrelados à conta bancária da falecida aos herdeiros, por força do princípio da saisine – artigo 1.784 do Código Civil. O cartão e a senha constituem parte do acervo de bens e direitos deixados pelo de cujus que são transmitidos imediatamente aos herdeiros, após o falecimento do titular, fato que justifica a imputação de responsabilidade quando caracterizado o levantamento indevido de valores depositados pelo órgão empregador a título de remuneração.

3. Embora inexista obrigação legal, a comunicação do óbito à administração pública constitui manifestação inequívoca da boa-fé dos herdeiros, obstando a imputação de responsabilidade futura oriunda do pagamento indevido de remuneração em benefício do servidor falecido. Ainda que os recorrentes não tenham se beneficiado diretamente dos depósitos, deram causa a que terceiro herdeiro se beneficiasse, a partir do momento que se omitiram, deixando de informar à administração o óbito de sua genitora.

4. Os valores depositados a título de remuneração após a morte do servidor, não ingressam em seu patrimônio, ante a extinção do vínculo funcional com a administração, mantendo, portanto, seu caráter público.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.